Tribunal: TJDFT
Processo: 0702738-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0702738-74.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B. N. C. REPRESENTANTE LEGAL: LETICIA NASCIUTTI JABUR AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO QUALITY DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por B.N.C., menor representada por LETÍCIA NASCIUTTI JABUR, contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação Anulatória de Ata de Assembleia de Condomínio c/c Consignação em Pagamento n. 0752094-69.2024.8.07.0001, proposta pela agravante em desfavor do CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO QUALITY. Nos termos da r. decisão agravada (ID 219132222 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora, que pretendia a autorização para a consignação em pagamento de todas as taxas condominiais em aberto. Em suas razões recursais (ID 68218403), a agravante sustenta que é legítima possuidora e proprietária da fração ideal de 56,65% (cinquenta e seis vírgula sessenta e cinco por cento) do imóvel situado na SCRN 714/715, Bloco C, Loja 34, Asa Norte, Brasília/DF, parte do condomínio agravado. Pontua que, em 21/10/2024, foi realizada assembleia geral extraordinária pelo condomínio, tendo como pautas a alteração do valor das taxas ordinárias, a fim de que fossem proporcionais aos tamanhos das unidades, bem como a ampliação da proibição do aluguel de loja situada no subsolo para bares, restaurantes e distribuidoras de bebidas. Aduz que fora surpreendida com a drástica alteração da taxa condominial de sua unidade, que passou de R$ 215,00 (duzentos e quinze reais) para R$ 1.370,92 (mil trezentos e setenta reais e noventa e dois centavos), o que representa aumento de mais de 500% (quinhentos por cento). Ressalta que a decisão é desproporcional e viola as disposições do Código Civil. Argumenta que os custos de água e energia já são individualizados, sendo irregular a cobrança proporcional ao tamanho da propriedade do seu imóvel, bem como que as despesas comuns aproveitam a todos de forma igual. Afirma que mais da metade da receita advinda das taxas condominiais é proveniente de sua unidade. Obtempera que inexiste justificativa para a mudança abrupta de forma forçada. Advoga que não se revela proporcional que a cobrança da taxa condominial se dê em conformidade com a fração ideal das unidades, enquanto a votação na assembleia não observa essa mesma regra. Pondera que a assembleia geral não respeitou a proporcionalidade do seu voto, bem como alterou a convenção de condomínio somente quanto ao seu imóvel comercial, sem contabilizar os votos de acordo com a respectiva fração ideal. Ao final, postula a tutela antecipada recursal, para que seja deferido o pedido de consignação em pagamento das taxas condominiais em aberto até que sobrevenha o julgamento do recurso. Sem preparo, ante a concessão do benefício da gratuidade de justiça concedida na origem (ID 221177248 dos autos de origem). É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. Da análise sumária dos argumentos vertidos pela agravante nesta instância recursal, observa-se não estar caracterizada a probabilidade do direito, a justificar a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. A controvérsia recursal a ser dirimida restringe-se em verificar se estão presentes os pressupostos necessários para o deferimento da tutela de urgência pleiteada, que consiste na autorização para a consignação em pagamento das taxas condominiais em aberto, após a majoração da taxa devida pela agravante definida em assembleia geral extraordinária. No que tange à cobrança das taxas condominiais, o Código Civil determina, em seu artigo 1.336, inciso I, que figura como dever do condômino contribuir para as despesas do condomínio na proporção de sua fração ideal, salvo disposição em contrário na convenção. Em relação à alteração da convenção condominial, o mesmo diploma estabelece, no artigo 1.352, que, salvo quando exigido quórum específico, as deliberações da assembleia serão tomadas, em primeira convocação, por maioria de votos dos condôminos presentes que representem pelo menos metade das frações ideais. O parágrafo único do referido dispositivo, por sua vez, prevê que os votos serão proporcionais às frações ideais no solo e nas outras partes comuns pertencentes a cada condômino, salvo disposição diversa da convenção. No caso em exame, infere-se da convenção condominial o seguinte regramento (ID 219112030 dos autos de origem): II – DAS ASSEMBLEIAS GERAIS (...). 01.08 – Cada condômino terá direito a tantos votos quantos forem as unidades autônomas que lhe pertençam, computando-se os resultados das votações por maioria de votos, calculados sobre o número dos presentes à vista do livro de presença por todos assinado. Como se verifica, a despeito da previsão do artigo 1.352, parágrafo único, do Código Civil, a convenção condominial prevê que os votos devem ser por unidade, e não por fração ideal, inexistindo, em uma primeira análise, ilegalidade na votação que respeitou a forma de votação prevista no regramento interno. Ademais, a alegada abusividade do aumento da taxa condominial, em perspectiva sumária, igualmente não se sustenta, uma vez que a deliberação adotada na assembleia atende exatamente ao disposto no artigo 1.336, inciso I, do Código Civil, no sentido de que as referidas taxas devem ser proporcionais às frações ideais de cada unidade autônoma. Com efeito, (d)e conformidade com a regulação legal, a taxa de condomínio, salvo disposição condominial em sentido diverso, deve ser mensurada em proporção à área privativa da unidade imobiliária autônoma, implicando que, dispondo a convenção que o rateio das despesas condominiais é realizada justamente com base nesse critério, que, ademais, se afigura consoante a apreensão de que as unidades maiores devem, por critério de razoabilidade e equidade, ser tarifadas de forma proporcional e diferenciada em relação às unidades de metragem menor, não encerra nenhum vício de legalidade ou legitimidade, devendo ser corroborada sua higidez (CC, art. 1.336, I; Lei no 4.591/64, art. 12, §1o) (Acórdão 1197152, 0709468-21.2018.8.07.0009, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/08/2019, publicado no DJe: 05/09/2019). Quanto ao pagamento da taxa de água, como bem salientado pela r. decisão agravada, a agravante, em princípio, não passou a participar do rateio do consumo das outras unidades, (h)aja vista que foi desmembrada do valor da taxa condominial, o que pode ser corroborado pelo documento de ID 68218404. Nesse vértice, a controvérsia acerca das ilegalidades apontadas pela agravante demanda a devida dilação probatória, a fim de se apurar adequadamente a existência ou não de abusividade na majoração da taxa condominial. Vê-se, portanto, que pairam dúvidas quanto à probabilidade do direito da agravante, uma vez que os elementos de prova constantes dos autos não permitem, neste momento processual, decidir sobre as irregularidades invocadas pela recorrente, o que demandará cognição judicial plena e exauriente posterior ao amplo contraditório. Tal procedimento inviabiliza, portanto, a concessão da tutela de urgência. Sobreleve-se que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, para a concessão da tutela de urgência, faz-se necessária a demonstração cumulada da probabilidade do direito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade da medida, conforme pode ser aferido nas seguintes ementas: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. EFEITO SUSPENSIVO. FALTA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA.1. O deferimento de tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. No caso concreto, não se verifica a presença dos requisitos, pois não verificada a viabilidade da tese deduzida no especial, aplicando-se as Súmulas n. 7 e 83 do STJ, tampouco o alegado perigo de dano irreversível.3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no TP n. 4.152/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 5/12/2022.) - grifo nosso. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 7 DO STJ E 735 DO STF. 1. Em relação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, deve-se ressaltar que o acórdão recorrido não incorreu em omissão ou carência de fundamentação, uma vez que o voto condutor do julgado apreciou, fundamentadamente, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida pela parte agravante. Vale destacar, ainda, que não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido: STJ, REsp n. 1.129.367/PR, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Federal Convocada/TRF 3a Região), Segunda Turma, DJe de 17/6/2016; REsp n. 1.078.082/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 2/6/2016; AgRg no REsp n. 1.579.573/RN, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 9/5/2016; REsp de 1.583.522/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 22/4/2016. 2. Ao apreciar a controvérsia, o Tribunal de origem consignou que não está presente o requisito do fumus boni iuris do art. 300 do CPC para a concessão da medida. 3. Nesse contexto, é certo que revolver os fundamentos elencados pelo Tribunal de Justiça, no que tange ao não preenchimento dos requisitos necessários à decretação da medida, esbarraria na Súmula n. 735/STF. 4. Com efeito, de acordo com a jurisprudência deste Tribunal Superior, a verificação dos requisitos para a concessão da medida liminar de natureza cautelar ou antecipatória dos efeitos da tutela consiste em matéria de fato e de caráter precário, sendo defesa a análise em recurso especial, nos termos preconizados nas Súmulas n. 7/STJ e 735/STF, respectivamente: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial."; "Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar.". 5. A Corte Especial do STJ já definiu que, "para a concessão de tutela de urgência (art. 300 do CPC/2015), há de se exigir a presença cumulada dos dois requisitos legais: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, exige-se que não haja risco de irreversibilidade da medida" (AgInt na Rcl n. 34.966/RS, DJe de 13/9/2018). O que não ocorreu na espécie. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.875.200/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 27/5/2022.) - grifo nosso. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INÉPCIA. SÚMULA 568 DO STJ. IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA. RECURSO. MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DE MULTA. 1. Ação de obrigação de fazer cumulada com declaratória, revisão contratual e devolução de valores. 2. A Corte Especial do STJ já definiu que "para a concessão de tutela de urgência (art. 300 do CPC/2015), há se exigir a presença cumulada dos dois requisitos legais: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, exige-se que não haja risco de irreversibilidade da medida" (AgInt na Rcl 34966/RS, DJe de 13/09/2018). 3. O STJ possui jurisprudência no sentido de que se admite a mitigação da Súmula 735 do STF, especificamente quando a própria medida importar em ofensa direta à lei federal que disciplina a tutela provisória (art. 300 do CPC/2015), como é a hipótese dos autos. Precedentes. 4. É possível o deferimento da tutela de urgência regulamentada pelo art. 300 do CPC/15, para tanto, porém, é necessária a demonstração do periculum in mora e a caracterização do fumus boni juris. 5. A ausência do fumus boni juris basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do periculum in mora, que deve se fazer presente cumulativamente. 6. É inepta a petição de agravo interno que não impugna, especificamente, o fundamento da decisão agravada. 7. Agravo interno não conhecido, com a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/15. (AgInt no REsp n. 1.814.859/PE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/6/2020, DJe de 18/6/2020.) - grifo nosso. Precedentes desta Corte corroboram o entendimento de que, quando pairam dúvidas quanto ao direito alegado pela parte, não se deve conceder a tutela de urgência, em razão da necessidade de dilação probatória, procedimento incompatível com o rito recursal, como pode ser aferido dos seguintes julgados: Acórdão 1833181, 07210012820238070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2024, publicado no DJE: 1/4/2024; Acórdão 1742092, 07010444120238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. O estabelecimento do contraditório e maior incursão no acervo probatório é, portanto, essencial ao deslinde da demanda, a fim de se formar uma melhor convicção a respeito do quadro disposto nos autos. Nesse contexto, não se verifica a presença indispensável da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável para que seja concedida a antecipação da tutela recursal. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 3a Vara Cível de Brasília, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2025 às 16:07:28. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora